Tribunal: TJPA
Processo: 0839562-20.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839562-20.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PRINCIPIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, PRINCIPIA ES COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. DIFAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS AUSENTES. MERO INCONFORMISMO DE CONTEÚDO. VIA INADEQUADA. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARBITRADA - INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ARTIGO 1.026 , § 2º do CPC . ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu do recurso de apelação e deu-lhe provimento para reformar a sentença e denegar a segurança;

2.Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, pelo que a omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

3.
O Embargante se insurge em suas razões recursais de eventual omissão nos termos da decisão impugnada e contradição;

4.O acórdão embargado examinou detidamente a matéria, no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento formado segundo os critérios de lógica e clareza necessários a lhe imprimir validade; não havendo qualquer vício de forma a ser corrigido por esta via recursal.

5. Os vícios apontados tratam de mero inconformismo com o
decisum
objurgado.

6. Os aclaratórios opostos não se revelam protelatórios. Afastado a multa prevista no art.1026,§2º do CPC;

7.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/10/2023 a 10/10/2023, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 14842454), opostos por
PRINCIPIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA e PRINCIPIA ES COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI
,
contra o
acórdão (
Id
.
14518423) que conheceu do recurso de apelação e deu-lhe provimento para reformar a sentença e denegar a segurança.

Aduz que o acórdão embargado
é
omisso
,
sob argumento de que as normas estaduais para validarem a cobrança do DIFAL no Estado do Pará (Leis, Decretos e etc) devem obrigatoriamente serem posteriores à Lei Complementar 190/22, não sendo o caso dos autos já que a Lei Estadual nº.8.315/2015 é anterior a LC 190/2022.

Diz que há contradição e ofensa ao artigo 146, I e III, e ao artigo 155, §2º, XII, da CF à luz do que foi decidido pelo STF no Tema 1093 e na ADI 5469, quando foi fixada a seguinte tese: “A COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ALUSIVO AO ICMS, CONFORME INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015, PRESSUPÕE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR VEICULANDO NORMAS GERAIS” (TESE FIXADA NO TEMA 1093 DA REPERCUSSÃO GERAL).

Requer ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e para fins de prequestionamento.

Contrarrazões refutando as alegações lançadas nos aclaratórios e pugnando pela aplicação de multa prevista no art.1026, §2º do CPC diante do caráter unicamente procrastinatório do presente recurso. Ao final, pugna pela manutenção do acórdão atacado (Id. 15078561).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o acórdão, que, que, nos autos da Ação Mandamental conheceu do recurso de apelação, e deu-lhe provimento para reformar a sentença e denegar a segurança.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos dos embargos se reportam a
omissão e contradição
no julgado e
questionamentos
.

Logo, tratando-se de via recursal excepcional, os embargos declaratórios devem ser manejados apenas quando verificadas as hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e também para a correção de erros materiais, mas não para rediscutir a decisão embargada, ou mesmo inovar no que diz respeito à matéria já apreciada.

No caso em apreço não resta configurada qualquer dessas hipóteses elencadas no art.1022 do CPC, devendo os aclaratórios serem rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, conforme passo a expender.

O vício da omissão se revela quando o
decisum
não enfrenta matéria relevante posta na demanda, o que não se deu no caso dos autos, uma vez que a matéria, objeto da da lide , isto é, a possibilidade ou não da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS sobre determinadas operações realizadas no exercício de 2022, especificamente a circulação de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes que residem no Estado do Pará foi devidamente enfrentada conforme o trecho abaixo (id. 14707792- Pág.7):

“(...)

Nesse contexto verifico que assiste razão ao apelante, visto que, vislumbro a ausência de fundamentação relevante, ou melhor, da probabilidade do direito da impetrante que sustente a ora recorrida sentença concessiva de segurança nos autos da ação mandamental, pelas seguintes razões:

1) As anterioridades tributárias (nonagesimal e anual) incidem somente sobre as leis que instituem ou que aumentam tributos, conforme se observa pela própria redação do art. 150, III, alíneas b e c, da CF/88 (Vide transcrição alhures);

2) A Lei Complementar nº. 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, pois trata apenas de normas gerais relativas à

cobrança do DIFAL/ICMS;

3) O princípio da anterioridade tem como objetivo impedir que o contribuinte seja surpreendido com a imediata aplicação de normas que aumentem a carga tributária a que já está sujeito, o que não se verifica nas ações de origem, pois o Estado apenas continuou a exigir o DIFAL/ICMS que já vinha sendo cobrado, tendo ocorrido apenas a edição de normas

gerais por meio da LC nº. 190/2022;

4) A cobrança do DIFAL/ICMS no Pará foi instituída pela Lei Estadual nº. 8.315/15, logo após a promulgação da EC nº. 87/2015, que alterou o art. 155, § 2º, inciso VII, da CF/88, permitindo o rateio do ICMS nas operações e prestações interestaduais;

5) Nos julgamentos da ADI 5469 e do RE-RG nº. 1.287.019/DF (Tema 1.093), o STF decidiu pela validade das leis estaduais ou distritais que instituíram a cobrança do DIFAL/ICMS após a EC 87/2015. Nesse ponto, a Suprema Corte estabeleceu apenas que tais normas só produziriam efeitos quando fosse editada lei complementar dispondo sobre o assunto, sendo que tal requisito foi atendido com a publicação da LC nº. 190/2022, em 5/1/2022.

Nessa toada, com a Lei Complementar acima citada, a Lei Estadual nº 8.315/15 passou a produzir efeitos, sendo, portanto, legitima a cobrança do DIFAL/ICMS a partir do exercício de 2022.

À vista disso, ausente o direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual se impõe a denegação da segurança.”

Como se vê a matéria, objeto da lide, foi devidamente analisada e fundamentada, restando demonstrado a nítida a discordância quanto ao mérito.

Concernentes à contradição apontada, também não resta demonstrada já que tal vício ocorre quando há proposição inconciliável entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorreu
in casu
.

Posto isto, depreende-se que o acórdão embargado examinou detidamente a matéria, no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento resumido no dispositivo; assim como examinou os fatos à luz do direito segundo os critérios de lógica e clareza necessários a lhe imprimir validade; não havendo qualquer vício de forma a ser corrigido por esta via recursal.

Logo, não sendo os Embargos de Declaração via adequada para corrigir eventual erro de julgamento, não há como acolhê-los.

MULTA

Conforme as razões lançadas nos embargos de declaração, entendo que não se revelam procrastinatórias, pelo que deixo de acolher o pedido do embargante, qual seja, a aplicação da multa prevista no art.1026, §2º do CPC.

Por derradeiro, desnecessário a análise de dispositivos legais para fins de prequestionamentos, mormente não se prestam para rediscussão da matéria.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração, porém deixo de acolhê-los.

É o voto.

Belém, 02 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/10/2023